Tribunal: TJMT
Processo: 0000101-18.2018.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000101-18.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Contratos Bancários, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTACILIO CAMPOS NETO - CPF: 293.141.431-04 (APELADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR NOGUEIRA REIS - CPF: 360.287.381-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO PELO BANCO APÓS TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA – CARÁTER DÚPLICE – EFICÁCIA EXECUTIVA – RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 515, I, do CPC, são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

A sentença declaratória em Ação de Revisão de Contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, ante a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de "duplicidade" dessas ações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos

em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra Otacilio Campos Neto, julgou extinto o feito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformada, a apelante defende a possibilidade da execução da sentença nos próprios autos, argumentando que
as sentenças, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constituem títulos executivos judiciais, desde que estabeleçam obrigação de pagar quantia, de fazer ou não fazer e entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos. Pontua que as sentenças declaratórias, podem ser executadas nos próprios autos, não sendo necessária a proposição de nova ação, pugnando pela reforma da sentença.

Apesar de intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 147091766).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Otacilio Campos Neto moveu ação revisional de contrato contra Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, sendo a lide julgada parcialmente procedentes para determinar a aplicação da taxa média de mercado no contrato firmado entre as partes.

Com o trânsito em julgado, o banco apresentou manifestação informando quanto a realização do recalculo do contrato, requerendo a intimação da parte autora para o pagamento do débito no valor de R$ 9.087,28 (nove mil, e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Diante disso, a d. magistrada determinou a conversão do feito em cumprimento de sentença, determinando a intimação da parte autora, então executado para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (id. 147091748).

Vindo a manifestação (147091752), a d. magistrada determinou o chamamento do feito à ordem e julgou extinto o feito, sob o entendimento de que “
não possuindo a ação de conhecimento, sob o rito ordinário, caráter dúplice, tampouco não tendo o requerido, ora exequente, apresentado reconvenção, não pode valer-se da fase de cumprimento de sentença para buscar a satisfação do seu direito material de crédito
”. (id. 147091753)

Pois bem. Pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada, tenho que o recurso manejado pelo banco merece acolhimento.

Isso porque, art. 515, inc. I, do CPC
elenca como título executivo judicial as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade da obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

E a jurisprudência do c. Superior Tribunal é pacífica quanto à natureza dúplice da sentença nas ações revisionais de contrato, admitindo a formação de título executivo em favor do réu, e por conseguinte, a possibilidade do requerimento do cumprimento de sentença, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973.ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DO RÉU. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que a sentença proferida em ação revisional constitui título executivo.
Precedentes.3
. Outrossim, de acordo com o entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior, em razão das alterações procedidas no Código de Processo Civil de 1973 pela Lei 11.232/2005, notadamente a revogação do art. 584 e a inclusão do 475-N, tornou-se possível a execução de sentença declaratória, de modo a privilegiar o princípio da efetividade e superar a necessidade de busca de nova tutela jurisdicional para deduzir pretensão já acobertada pela coisa julgada.
4. Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(AgInt no REsp 1.491.200/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Raul Araújo,

j. 28.05.2019 - destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE ENCARGOS. CONTRATOS ANTERIORES. DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA ACERTAMENTO DO VALOR DEVIDO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.

(...)
2. Ademais, "a sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de "duplicidade" dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo (REsp no 1.309.090/AL)" (AgRg no REsp 1446433/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Dje 9.6.2014).
3. As instâncias ordinárias, portanto, observaram a jurisprudência desta Corte ao determinar a fixação do débito em razão da revisão de encargos previstos nos contratos celebrados entre as partes. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração no resultado do julgamento
”
.
(EDcl no AgInt no REsp 1.277.669/SP, 4a Turma, Rela Mina Maria Isabel Gallotti,

j. 21.06.18 – destaquei)

No caso dos autos, a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revivional determinou a adequação do contrato à taxa media prevista pelo Banco Central à época da contratação, bastando, portanto liquidar o valor para obter a quantia correta devida pela autor/executado.

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento de sentença requerido pelo apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023